Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-61.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006866-61.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENESIO MENDES DE BRITO - CPF: 018.968.981-14 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.246/STJ. INCAPACIDADE LABORATIVA. QUESTÃO FÁTICA.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 416/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no Tema 1.246/STJ, em ação previdenciária na qual se postulava a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1.246/STJ ao negar seguimento ao recurso especial; (ii) saber se o Tema 416/STJ é aplicável ao caso concreto, em que o acórdão recorrido concluiu pela ausência de qualquer redução da capacidade laborativa; e (iii) saber se a invocação dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil nas razões do agravo interno constitui inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A aferição da existência, extensão e duração da incapacidade laborativa constitui questão eminentemente fática, insuscetível de reexame em sede de Recurso Especial, nos termos do Tema 1.246/STJ, cuja incidência independe de que o acórdão recorrido tenha aplicado corretamente ou não a lei federal, bastando que a controvérsia recursal gire em torno do preenchimento do requisito da incapacidade em caso concreto — o que se verifica na hipótese dos autos.

4. O Tema 416/STJ pressupõe, como condição lógica e jurídica inafastável, a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, limitando-se a afastar a exigência de determinado grau de intensidade dessa redução; no caso dos autos, porém, o acórdão recorrido concluiu, com base no laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório, que não há redução alguma da capacidade laborativa para a atividade habitual de Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35), o que afasta a identidade fática necessária à aplicação daquele precedente e justifica o
distinguishing
realizado pela decisão agravada.

5. O laudo pericial judicial não é internamente contraditório: o perito distinguiu, com precisão técnica, a existência de limitações físicas objetivas da ausência de repercussão dessas limitações sobre a capacidade de exercer a atividade habitual.

6. A invocação dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil como fundamento autônomo de violação à lei federal, introduzida apenas nas razões do agravo interno sem que esses dispositivos tivessem integrado o objeto do recurso especial originário, constitui inovação recursal, razão pela qual o recurso não é conhecido nessa parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema 1.246/STJ é adequada quando a controvérsia recursal gire em torno da existência de redução da capacidade laborativa em caso concreto, por constituir questão eminentemente fática insuscetível de reexame na via especial. 2. O Tema 416/STJ, que dispensa a exigência de determinado grau de lesão para a concessão do auxílio-acidente, não se aplica quando o acórdão recorrido concluiu, com base em laudo pericial judicial, pela ausência de qualquer redução da capacidade laborativa habitual do segurado, hipótese que não se confunde com a de redução mínima reconhecida e desconsiderada pelo tribunal de origem. 3. Constitui inovação recursal inadmissível a invocação, nas razões do agravo interno, de dispositivos legais não articulados como fundamento autônomo de violação à lei federal nas razões do recurso especial originário."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 1.030, I, "b" e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.8.2010); STJ, Tema 1.246 (REsp 2.082.395/SP e REsp 2.098.629/SP); Súmula 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1006866-61.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ENESIO MENDES DE BRITO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
Enesio Mendes de Brito
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC,
negou seguimento
ao recurso especial, em razão da incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema n. 1.246 do STJ
.

O agravante, sustenta, em síntese:
(i)
a inadequada aplicação do Tema 1.246/STJ, sob o argumento de que o próprio laudo pericial reconheceu limitação funcional decorrente da fratura grave da perna direita;
(ii)
a aplicabilidade do Tema 416/STJ ao caso concreto, uma vez que o grau da lesão seria irrelevante para a concessão do auxílio-acidente;
(iii)
a existência de violação ao art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e aos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil; e
(iv)
a necessidade de remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

O STJ, no julgamento do REsp nº 2.082.395/SP e do REsp nº 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese no Tema 1.246:

"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

A
ratio decidendi
desse precedente vinculante assenta-se na premissa de que a aferição da incapacidade laborativa constitui questão eminentemente fática, insuscetível de reexame em sede de recurso especial.

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu, com base no laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório, que o agravante não apresenta redução da capacidade laborativa habitual para o exercício da função de Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35).

A decisão agravada, portanto, ao aplicar o Tema 1.246/STJ, agiu com acerto. A incidência desse precedente não depende de que o acórdão recorrido tenha aplicado corretamente ou não a lei federal; depende, sim, de que a controvérsia recursal gire em torno da existência, extensão ou duração da incapacidade laborativa, o que é exatamente o que ocorre no presente caso.

O agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao deixar de aplicar o Tema 416/STJ, cuja tese estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que ela implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Argumenta, ainda, que o próprio laudo pericial teria reconhecido a existência de limitação funcional mínima, o que atrairia a incidência desse precedente.

No presente caso, o laudo pericial judicial concluiu que não há redução da capacidade laborativa do agravante para o exercício de sua atividade habitual. O perito, ao responder aos quesitos formulados, afirmou expressamente: "
Não houve redução da capacidade de trabalho
." Ao ser indagado se uma limitação mínima poderia traduzir-se em redução da capacidade laboral, respondeu: "
Sim, redução mínima, que não traduz em redução da capacidade laboral
." E, ao ser questionado sobre a capacidade funcional do membro afetado, reiterou: "
Não houve redução da capacidade de trabalho
."

O artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 exige não apenas a existência de sequela, mas a sua repercussão sobre a capacidade de trabalho habitual. A decisão agravada realizou corretamente a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 416/STJ.

Outro fundamento apresentado pelo agravante é de que o laudo pericial seria internamente contraditório, pois o perito teria reconhecido a existência de limitação funcional e, ao mesmo tempo, concluído pela ausência de redução da capacidade laborativa, bem como, que os laudos médicos particulares demonstrariam a existência de sequelas funcionalmente relevantes.

Nenhum desses argumentos prospera. O perito não se contradisse; ao contrário, respondeu com precisão técnica a cada um dos quesitos formulados, distinguindo entre a existência de limitações físicas objetivas e a repercussão dessas limitações sobre a capacidade de exercer a atividade habitual. Quanto aos laudos médicos particulares, não demonstram, de forma técnica e objetiva, que essas limitações repercutem sobre a capacidade de exercer a função de Analista de Pesquisa de Mercado.

O agravante sustenta, ainda, que o acórdão recorrido teria violado os arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil. Todavia, essa invocação dos dispositivos legais citados como fundamento autônomo de violação à lei federal, constitui matéria que não integrava o objeto do recurso especial originário.

Não há, portanto, fundamento jurídico para a reforma da decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 416 do STJ.
Distinguishing.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega negativa de vigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91, amparado na existência de redução da capacidade laborativa, argumentando que
“em seu parecer, o expert refutou a presença de incapacidade laboral. Contudo, oportuno observar que o Perito Judicial foi enfático ao informar da permanência de limitação do potencial laborativo do Recorrente (FRATURA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO (com fratura grave da extremidade que em GRAU MÍNIMO”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no Tema nº 416, a aparentemente atrair sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há redução de capacidade laborativa do recorrente:

“(...) No caso concreto, a prova pericial produzida nos autos, realizada por profissional nomeado pelo juízo e produzida sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afirmar que o Agravante apresenta lesão consolidada sem limitação funcional que o impeça de exercer sua atividade habitual como Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35):

(....)

Cumpre destacar, ainda, conforme bem ressaltado na decisão monocrática, que a mera existência de sequelas permanentes não conduz, por si só, ao reconhecimento de redução da capacidade laborativa, quando tais limitações não interferem no desempenho da atividade profissional habitual. No caso concreto, restou consignado que o Agravante mantém plena capacidade funcional para o exercício da mesma atividade desempenhada à época do acidente, Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35), função de natureza predominantemente intelectual e administrativa, cujas atribuições não demandam esforços físicos incompatíveis com as restrições mínimas identificadas no membro inferior direito.

E, para melhor explicitar o contexto fático-profissional e reforçar a conclusão acima, transcreve-se o seguinte trecho: [...] Embora tenham sido constatadas sequelas permanentes, a perícia técnica judicial apontou a manutenção da capacidade funcional para o exercício da mesma atividade desenvolvida à época do acidente, e ainda exercida atualmente, a de Analista de Pesquisa de Mercado (CBO 1423-35), função de natureza predominantemente intelectual e administrativa.” (id. 335185381)

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do Tema nº 416, razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.246, firmou a seguinte tese:

“É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b” CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
conheço em parte
do agravo interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026